Tribunal: STF
Processo: ADI 1274
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
LIMINAR   -   VENCIMENTOS  DO   MINISTÉRIO   PÚBLICO  -
EQUIVALENCIA  - JUDICIARIO. Exsurge o  sinal do bom direito e o risco
de  ter-se  com  plena  eficacia  preceito  que  encerra  a isonomia,
considerado  o que  percebido pelo  Procurador-Geral de  Justiça e os
vencimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça - artigo 49 da
Lei n. 8.625/93. A premissa no sentido de que a norma encerra simples
princípio  e afastada pela  possibilidade de, acionando-se o disposto
no artigo 69 da referida Lei, as tabelas serem adequadas, a isonomia,
mediante ato administrativo.